Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). ação de divórcio litigioso, com definição de guarda de filhos menores, cumulada com pleito de medidas protetivas de urgência. Competência híbrida conferida pela Lei Maria da Penha ao Juizado de Violência Doméstica. condutas de violência doméstica narradas na inicial. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei no 13.894/2019 introduziu na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) o artigo 14-A que permite à ofendida optar por ajuizar a ação de divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, excluindo desta competência apenas o pleito referente à partilha de bens.
2. Competência híbrida conferida pela Lei Maria da Penha ao Juizado de Violência Doméstica, nos termos dos artigos 14 e 14-A, permite ao magistrado da Vara Especializada analisar as questões criminais e cíveis decorrentes da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher e garante maior proteção à mulher ofendida. Precedentes.
3. Na espécie, verifica-se dos autos que a ação de divórcio litigioso cumulada com guarda de filhos e pedido de medidas protetivas de urgência teve como fundamento a prática de violência doméstica contra a mulher praticada pelo requerido.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, para processar e julgar a ação de divórcio litigioso, com definição de guarda de filhos menores, cumulada com pleito de medidas protetivas de urgência.